Tribunal: TJES
Processo: 0037803-87.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037803-87.2016.8.08.0024

APELANTES:
GENESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A e ESTEBAN GOMEZ ARMERO

APELADO:
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE –ALMEJADA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR DA EMPRESA – CLÁUSULA DE QUITAÇÃO NA ALTERAÇÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DISCUSSÃO SOBRE OBRIGATORIEDADE DOS ADMINISTRADORES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ARTIGO 1020 DO CÓDIGO CIVIL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO –ERROR IN PROCEDENDO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA.

1. Ao analisar a primeira fase da ação de prestação de contas, o juízo
a quo
entendeu que inexiste interesse de agir, pois na alteração contratual de retirada do Apelado da sociedade consta uma cláusula dando quitação integral às obrigações entre os sócios, renunciando a quaisquer discussões sobre a relação jurídica em questão, o que atingiria a presente demanda.

2. A ação de prestação de contas visa à obtenção de informações decorrente de um vínculo obrigacional que implica em administração de bens ou deveres e é caracterizada por duas fases, na forma do artigo 550 do Código de Processo Civil.

3. As alegadas ausências da apresentação de contas e da consequente deliberação societária sobre as contas da pessoa jurídica na gestão do Apelado geram o interesse de agir na modalidade utilidade/necessidade, ressaltando-se que eventual obrigatoriedade da prestação de contas na primeira fase deve ser melhor aprofundada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. O dever de prestar contas é obrigação personalíssima que recai sobre o administrador e, na forma do artigo 1.020 do Código Civil, é obrigado a “prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.

5. Entendimento contrário, em verdade, representa verdadeira afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e tornaria indiscutível em qualquer outra esfera a análise das contas no período em que o Apelado era administrador e de posterior, se fosse o caso e em outra demanda, dos deveres a ele atinentes.

6. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença objurgada
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
12
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença objurgada, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0037803-87.2016.8.08.0024

APELANTES:
GENESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A e ESTEBAN GOMEZ ARMERO

APELADO:
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A
e
ESTEBAN GOMEZ ARMERO
contra sentença de fls. 764/772, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito na forma do inciso VI o artigo 485 do Código de Processo Civil, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Prestação de Contas" ajuizada pelos Apelantes em desfavor de
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
.

Em suas razões recursais (ID 6656959), alegam os Apelantes, em síntese, que não houve envio de relatório de prestação de contas pelo Apelado, tampouco a publicação da ata de aprovação do balanço referente ao exercício em que o Recorrido foi administrador da Primeira Recorrente.

Defendem que a terceira alteração do contrato social da primeira Apelante é nula de pleno direito, pois o procurador de GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A e de ESTEBAN GOMEZ ARMERO que assinou o documento não tinha formalmente poderes para representa-lo.

Narram que a procuração outorgada para representação é de 24/04/2012, com o registro junto à JUCEES apenas em 15/05/2012, o que confirma a irregularidade documental.

Esclarecem que ingressaram judicialmente contra os Procuradores que subscrevem a 3
ª alteração contratual em tela por conta de várias irregularidades praticadas na administração das pessoas jurídicas Recorrentes.

Salientam que a cláusula de quitação não pode ser utilizada como um salvo conduto por parte do Requerido para se eximir a prestar contas.

Sustentam que o Apelado nunca apresentou documentação financeira ou contábil referente ao período em que foi administrador da Primeira Recorrente, desde o seu ingresso como administrador, tendo se esquivado dos contatos para apresentar a documentação devida.

Argumentam que pretendem produzir provas pericial, testemunhal e documental superveniente, visando à elucidação da responsabilidade do sócio diante dos fatos narrados.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que, conforme os judiciosos entendimentos do Colendo Superior de Justiça, é cabível recurso de apelação cível contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito em ação de exigir contas, o que permite a apreciação do caso por esta via recursal. (REsp n. 2.055.241/SP, Terceira Turma, julgado em DJe de 16/6/2023; AgInt no AREsp 1.973.027/RJ, Quarta Turma, DJe 21/11/2022).

Extrai-se dos autos, basicamente, que os Apelantes, na qualidade de pessoa jurídica envolvida e de sócios desta, requerem a prestação de contas do Apelado, ora Réu, no período em que era responsável pela administração e representação legal da primeira Apelante (Genesis Transoceânica do Brasil Participações LTDA).

A sentença objurgada, por sua vez, ao analisar a primeira fase da ação de prestação de contas, entendeu que inexiste interesse de agir, pois na alteração contratual de retirada do Apelado da sociedade consta uma cláusula dando quitação integral às obrigações entre os sócios, renunciando a quaisquer discussões sobre a relação jurídica em questão, o que atingiria a presente demanda. Transcrevo a previsão contratual utilizada:

[...] II.1) Neste ato, o sócio quotista
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
, acima qualificado, cede e transfere a totalidade de sua participação detida no capital social da Sociedade equivalente a 01 (uma) quota com valor nominal de R$ 1,00 (um real) à sócia quotista
GENESIS TRANSOCEANICA S.A.
, acima qualificada, para mais nada a reclamar em tempo algum, seja a que título for, dando neste ato a mais ampla, rasa e irrevogável quitação pela cessão que ora se opera. [...]

Contudo, com o devido respeito, o entendimento em questão não merece subsistir, tendo ocorrido verdadeiro
error in procedendo
.

A ação de prestação de contas visa à obtenção de informações decorrente de um vínculo obrigacional que implica em administração de bens ou deveres e é caracterizada por duas fases, na forma do artigo 550 do Código de Processo Civil.

Na primeira fase, verifica-se a existência, ou não, do dever de prestar contas decorrente de algum ato de gestão ou administração, ao passo a segunda, tem o objetivo de apreciar a integridade, ou não, das contas a serem apresentadas.

No caso em exame, apesar de as partes trazerem argumentos típicos de ações pelo rito comum (alegado descumprimento de suas atribuições na qualidade de administrador e eventuais danos ocasionados à pessoa jurídica), a análise do presente feito, neste momento,
deve estar limitada unicamente ao interesse de agir para continuidade da primeira fase do procedimento.

O interesse de agir se divide nas modalidades “utilidade/necessidade” e “adequação”, ou seja, a correta descrição da lesão ao direito material apresentado em juízo, bem como a aptidão do provimento buscado judicialmente em protegê-lo ou o satisfazer.

Nesses termos, as alegadas ausências da apresentação de contas e da consequente deliberação societária sobre as contas da pessoa jurídica na gestão do Apelado geram o interesse de agir na modalidade utilidade/necessidade, ressaltando-se que eventual obrigatoriedade da prestação de contas na primeira fase deve ser melhor aprofundada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Esclareça-se, nesse ponto, que o dever de prestar contas é obrigação personalíssima que recai sobre o administrador e, na forma do artigo 1.020 do Código Civil, é obrigado a “prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico”.

Assim, só fato de haver uma cláusula genérica de quitação recíproca entre o administrador e os demais sócios não representa uma salvaguarda para que os atos do primeiro não sejam examinados, notadamente porque, ao que parece, houve o descumprimento da obrigação prevista tanto em lei quanto no contrato social pelo Apelado, o que será melhor enfrentado em primeiro grau de jurisdição.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça apontou os requisitos para configuração do interesse de agir na ação de exigir contas:

[...] 5. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação. Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados. O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse.

Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional.

6. Com exceção das hipóteses em que a lei exige que a prestação de contas se dê em juízo (v.g., arts. 1.756, 1.757 e parágrafo único e 1.774 do CC/02), as contas serão prestadas na via extrajudicial.

Nessa linha, a doutrina processualista e a jurisprudência do STJ asseveram que o interesse processual na ação de exigir contas pressupõe a existência de controvérsia entre as partes da relação jurídica, cuja caracterização depende da presença de alguma das seguintes hipóteses: a) recusa ou mora em prestar as contas; b) não aprovação das contas prestadas ou c) divergência quanto à existência ou o montante do saldo credor ou devedor. Do contrário, não existirá lide a ser solucionada pelo Poder Judiciário.
[...] (REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

No caso em exame, ressai clara a controvérsia acerca da ausência de prestação de contas por parte do Apelado que se enquadra na alínea “a” do julgado supratranscrito, estando configurado o interesse de agir.

Deve, pois, haver uma distinção entre a
quitação sobre a cessão das quotas
existente genericamente na cláusula alteração contratual sobre a qual a sentença objurgada se fundamentou e a
obrigatoriedade de prestar contas pelos atos de gestão do administrador
exigida no ordenamento jurídico e nos atos de constituição da pessoa jurídica.

Entendimento contrário, em verdade, representa verdadeira afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e tornaria indiscutível em qualquer outra esfera a análise das contas no período em que o Apelado era administrador e de posterior, se fosse o caso e em outra demanda, dos deveres a ele atinentes.

Isto posto, entendo que a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito, esclarecendo-se, desde logo, que as provas postuladas pelas partes anteriormente à prolação da sentença impedem a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º).

Ante o expendido,
ANULO
a sentença objurgada e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões